Tribunal: TJES
Processo: 5006930-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006930-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP
AGRAVADO: GESIL CARLOS SALOMAO e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006930-18.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP.

AGRAVADOS: GESIL CARLOS SALOMÃO E JOSIMAR GAVA ZOPPI SALOMÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI
–
EPP
. interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id. 1933994, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais c/c lucros cessantes” n. 0016565-28.2015.8.08.0030, ajuizada contra ela e contra Lourisvaldo Santos da Silva por
GESIL CARLOS SALOMÃO
e
JOSIMAR GAVA ZOPPI SALOMÃO
, que indeferiu a denunciação da lide ao Município de Linhares e reconheceu a incompetência do juízo para processamento e julgamento da demanda.

Nas razões do recurso (id. 1933985) alegou a agravante, em síntese, que 1) “a inclusão do Município de Linhares no polo passivo desta demanda através da denunciação da lide é medida que se impõe, posto que se aferida a culpa no acidente ao condutor Lourisvaldo, o Município é o real responsável por reparar eventuais danos causados aos Agravados” (fl. 06); 2) o veículo envolvido no acidente que deu origem à lide “estava locado, por meio de contrato de licitatório (CONTRATO FMAS Nº. 051/2013), ao Município de Linhares” (fl. 06), sendo conduzido por preposto do referido ente público, servidor público municipal, sem qualquer relação jurídica com a agravante; 3) o contrato de locação mencionado não incluía o fornecimento de mão de obra de motorista; 4) “não há que se falar em aplicação da vedação da denunciação da lide estatuída no Código de Defesa do Consumidor, posto que inexiste relação de consumo, ainda que por equiparação” (fl. 07); 5) o Município de Linhares possui “obrigações contratuais de vigiar, cuidar e usufruir do veículo” (fl. 09); 6) não existem imputações “quanto a defeitos mecânicos e/ou de manutenção no veículo OVJ8402, até mesmo porque referido veículo encontrava-se em perfeito estado de conservação, com as manutenções rigorosamente em dia” (fl. 10); 7) há “informação no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, dando conta de que possivelmente o condutor eleito pelo Município de Linhares para conduzir o veículo estava portando Carteira Nacional de Habilitação falsa” (fl. 10).

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada
.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi indeferido por meio da
decisão
de id.
1960227
.

Contrarrazões apresentadas (id.
1999085
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
25
de maio de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006930-18.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP.

AGRAVADOS: GESIL CARLOS SALOMÃO E JOSIMAR GAVA ZOPPI SALOMÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI
–
EPP
. interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id. 1933994, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares nos autos da “ação indenizatória por danos materiais e morais c/c lucros cessantes” n. 0016565-28.2015.8.08.0030, ajuizada contra ela e contra Lourisvaldo Santos da Silva por
GESIL CARLOS SALOMÃO
e
JOSIMAR GAVA ZOPPI SALOMÃO
, que indeferiu a denunciação da lide ao Município de Linhares e reconheceu a incompetência do juízo para processamento e julgamento da demanda de origem.

Nas razões do recurso (id. 1933985) alegou a agravante, em síntese, que 1) “a inclusão do Município de Linhares no polo passivo desta demanda através da denunciação da lide é medida que se impõe, posto que se aferida a culpa no acidente ao condutor Lourisvaldo, o Município é o real responsável por reparar eventuais danos causados aos Agravados” (fl. 06); 2) o veículo envolvido no acidente que deu origem à lide “estava locado, por meio de contrato de licitatório (CONTRATO FMAS Nº. 051/2013), ao Município de Linhares” (fl. 06), sendo conduzido por preposto do referido ente público, servidor público municipal, sem qualquer relação jurídica com a agravante; 3) o contrato de locação mencionado não incluía o fornecimento de mão de obra de motorista; 4) “não há que se falar em aplicação da vedação da denunciação da lide estatuída no Código de Defesa do Consumidor, posto que inexiste relação de consumo, ainda que por equiparação” (fl. 07); 5) o Município de Linhares possui “obrigações contratuais de vigiar, cuidar e usufruir do veículo” (fl. 09); 6) não existem imputações “quanto a defeitos mecânicos e/ou de manutenção no veículo OVJ8402, até mesmo porque referido veículo encontrava-se em perfeito estado de conservação, com as manutenções rigorosamente em dia” (fl. 10); 7) há “informação no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, dando conta de que possivelmente o condutor eleito pelo Município de Linhares para conduzir o veículo estava portando Carteira Nacional de Habilitação falsa” (fl. 10).

Requereu o provimento do recurso e a reforma da
decisão.

Adianto meu entendimento de que o recurso deve ser desprovido.

Consigno,
de saída
, que “Consoante orientação do STJ, ‘não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro’ (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).” (AgInt no AREsp 1850758/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 30-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 09-09-2021).

Ademais, digno de relevo que
a cláusula 3.2.10 do contrato firmado entre a agravante e o Município
de
Linhares prevê como responsabilidade
s
da contratada (agravante)
as seguintes
:

“
3.2.10 Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguro obrigatório, seguro contra roubo, furto e motorista durante a utilização dos veículos, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros (RCFV DANOS MATERIAIS/DANOS CORPORAIS E ASSISTÊNCIA AO VEÍCULO 24 HORAS), (...)” (fl. 33 do id. 1934096).

Assim, sendo a empresa agravante a responsável pela contratação de seguro contra danos materiais e pessoais causados a terceiros, como é o caso dos autos de origem, não há falar em ilegitimidade dela para ocupar o polo passivo da referida demanda.

Esclarece a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda, que “O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.” (AgInt no REsp n. 1.748.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, publicado no DJe de 19-02-2019.)

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006930-18.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: LOCANORTE SERVIÇOS EIRELI - EPP.

AGRAVADOS: GESIL CARLOS SALOMÃO E JOSIMAR GAVA ZOPPI SALOMÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUNICÍPIO DE LINHARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.

1. -
“Consoante orientação do STJ, ‘não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro’ (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).” (AgInt no AREsp 1850758/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30-08-2021, DJe 09-09-2021).

2
. -
Esclarece a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda, que “O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.” (AgInt no REsp n. 1.748.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, publicado no DJe de 19-02-2019.)

3
.
Recurso
des
provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.